Tribunal: TCU
Processo: 007.382/2013-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE INSTAURADA POR FORÇA DO ACÓRDÃO No 164/2013-TCU-PLENÁRIO, EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES RELACIONADAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 0229599-61/2007, SIAFI 613865, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE E O MINISTÉRIO DO TURISMO, COM A INTERVENIÊNCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (TC-013.676/2012-1)

Inteiro teor:
Acórdão 191/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada mediante a conversão de relatório de auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Aquiraz/CE com o objetivo de apurar notícias veiculadas na imprensa acerca de grupos organizados de pessoas e empresas atuando no Estado do Ceará, com o intuito de realizar fraudes em licitações e desviar recursos públicos, entre os quais os referentes ao Contrato de Repasse 0229599-61/2007 (Siafi 613865), celebrado com o Ministério do Turismo, para a construção de praças. Considerando que, por intermédio do item 9.7 do Acórdão 739/2018-TCU-Plenário (peça 350), com a redação dada pelo Acórdão 388/2019-TCU-Plenário (peça 503), ambos de minha relatoria, o Tribunal declarou a inidoneidade das empresas Goiana Construções e Prestações de Serviços Ltda. e Construtora Girassol Ltda., para participar, pelo prazo de cinco anos, de licitação que envolva recursos públicos federais; Considerando que o citado item 9.7 foi mantido, em fase recursal, pelo Acórdão 519/2023-TCU-Plenário (peça 633), da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz; Considerando a constatação da extinção da Construtora Girassol Ltda., baixada por liquidação voluntária na Receita Federal do Brasil - RFB, no dia 30/6/2017 (peça 675), antes da prolação da decisão condenatória, ocorrida em 4/4/2018; Considerando o caráter personalíssimo das penalidades, por força do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, e a aplicação por analogia do art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, segundo o qual o Tribunal "poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação"; e Considerando as proposições uniformes da Seproc e do MP/TCU no sentido de tornar insubsistente a penalidade aplicada à empresa baixada (peças 729-731); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: rever, de ofício, o item 9.7 do Acórdão 739/2018-TCU-Plenário , com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, para tornar insubsistente a penalidade de inidoneidade para participar, pelo prazo de cinco anos, de licitação que envolva recursos públicos federais aplicada à Construtora Girassol Ltda. (CNPJ 05.055.759/0001-95); retornar os autos à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc para adoção das providências a seu cargo. 1. Processo TC- Processo 007.382/2013-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 036.819/2023-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Aquiraz/CE. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: Alcimor Aguiar Rocha Neto (OAB/CE 18457); Ricardo de Almeida Moura (OAB/CE 19768); Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra (OAB/DF 44089); Rafaela Juca Holanda (OAB/CE 28166); Liana Rangel Borges (OAB/CE 19365); Eugenio de Araujo e Oliveira Lima (OAB/CE 18264); Danielle Capistrano Rolim Mota (OAB/CE 20.015-B) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.